Tribunal: TJSP
Processo: 2267351-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Apuração de eventual saldo credor do autor em razão de venda, pelo réu, de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária - Ação de exigir contas que decorre das previsões contidas no Decreto-lei 911/69 - Exame do tema recursal compete à Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Alienação fiduciária - Apuração de eventual saldo credor do autor em razão de venda, pelo réu, de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária - Ação de exigir contas que decorre das previsões contidas no Decreto-lei 911/69 - Exame do tema recursal compete à Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido - Remessa dos autos para redistribuição.